Tribunal: TJPA
Processo: 0013897-19.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013897-19.2016.8.14.0051

APELANTE: RAINILSON ERLON DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0013897-19.2016.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAINILSON ERLON DA SILVA NASCIMENTO

ADVOGADO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR:
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PENA-BASE ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1. Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2. R
ecurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado por videoconferencia na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no dia 6 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém, 6 de dezembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

RAINILSON ERLON DA SILVA NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, em concurso formal (duas vítimas), à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Consta da sentença:
“Aduz a exordial que no dia 03 de agosto de 2016, por volta das 17 horas, em um bar desta cidade e comarca, ALEFE FIGUEREDO DOS SANTOS E RAINILSON ERLON DA SILVA NASCIMENTO, uniram-se em desígnio de vontades para praticarem assaltos. De modo que o primeiro ocorrera por volta das 18 horas, do dia 03/08/2016, na Avenida Marechal Rondon, nº 2880, Bairro Aparecida, onde, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, ALEFE FIGUEIREDO e RAINILSON ERLON, tentaram subtrair o celular de propriedade de DALIANE BRANCHES DA MOTA, mas foram impedidos por RAIMUNDO que, após reagir ao assalto, foi atingido no peito e no braço por um tiro disparado pelos denunciados. Logo após, por volta das 20h20min, do mesmo dia, os acusados assaltaram o Posto Alfa, localizado na Avenida Marechal Rondon, de onde, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, tipo revólver calibre 38, portada por RAINILSON, subtraíram certa quantia em dinheiro do Posto, e dois celulares, um de propriedade de RAPHAEL DE SOUSA WANGHON e o outro de propriedade de ROSIRLANDE SILVA HENRIQUE, funcionários do estabelecimento”.

No ID 7192181, foi proferida sentença condenatória, contra a qual o Réu RAINILSON NASCIMENTO recorreu,
onde pugna pela reforma da decisão tão somente para redução da pena em razão de atenuante para abaixo do mínimo legal
(ID 7192182).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 7192183).

No ID 7192185, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Autos revisados, na forma regimental.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de reduzir a pena-base
pela atenuante da confissão abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

Após análise do que nos autos consta, diante da existência da
atenuante da confissão
, em que pese as argumentações defensivas, é incabível no presente caso seu acolhimento, simplesmente porque ele encontra óbice em
questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça
, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231, não cabendo discussão
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO À CONSUNÇÃO. ENUNCIADO N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte Superior.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, de minha relatoria, em 26/10/2011 (DJe 08/06/2012), reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal."

3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos termos legais e regimentais, porquanto ausente o imprescindível cotejo analítico. Ademais, a reformulação da base fática estabelecida pelo Tribunal a quo - a de que o crime de porte de arma de fogo e de disparo de arma foram cometidos em contextos fáticos diversos -, premissa para a comprovação do suposto dissenso, demandaria inevitável reexame aprofundado dos fatos e provas, o que não se coaduna com a via especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.860.431/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Como a pena-base foi arbitrada no mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão, inaceitável, portanto, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA,
6
de dezembro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022